Tribunal: TRF3
Processo: 0000629-67.2010.4.03.6122
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2022-02-24

Inteiro teor:
757/907)

0000629-67.2010.4.03.6122

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000629-67.2010.4.03.6122

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: MARCELA SPARAPAN SANTANA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: HAMILTON DONIZETI RAMOS FERNANDEZ - SP209895-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO PEREIRA RODRIGUES - SP113997-A

APELADO: MARCELA SPARAPAN SANTANA, CAIXA SEGURADORA S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: HAMILTON DONIZETI RAMOS FERNANDEZ - SP209895-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ALDIR PAULO CASTRO DIAS - SP138597-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - RJ109367-S

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO PEREIRA RODRIGUES - SP113997-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO CUMULADA COM NULIDADE DE ATO JURÍDICO E DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. FINANCIAMENTO HABITACIONAL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGADA INCAPACIDADE CIVIL DECORRENTE DE ABALO PSÍQUICO. COBERTURA SECURITÁRIA POR INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV E V, DO CPC. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE CIVIL TOTAL E PERMANENTE. INVIABILIDADE DE QUITAÇÃO PELO SEGURO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV e V, do CPC, negou provimento à apelação em ação declaratória de quitação de financiamento imobiliário cumulada com pedido de nulidade de ato jurídico e de registro imobiliário, na qual se pleiteou o reconhecimento de incapacidade civil decorrente de abalo psíquico, a cobertura securitária por invalidez total e permanente e a consequente quitação do contrato, bem como a anulação dos atos de consolidação da propriedade em favor da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítimo o julgamento monocrático da apelação com fundamento no art. 932, IV e V, do CPC, à luz da jurisprudência dominante; (ii) estabelecer se o quadro psíquico apresentado caracteriza incapacidade civil total e permanente apta a ensejar cobertura securitária e quitação do contrato; (iii) determinar se são devidas alterações na fixação dos honorários advocatícios e sua majoração em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, IV e V, do CPC autoriza o julgamento monocrático quando houver entendimento dominante, interpretação que se harmoniza com a Súmula 568 do STJ e com precedentes do STF, sem ofensa ao princípio da colegialidade, assegurada a interposição de agravo interno.

O laudo pericial judicial conclui que a parte autora é portadora de transtorno de personalidade dependente, preservando o juízo crítico da realidade, sem incapacidade civil total e permanente para os atos da vida civil no período do inadimplemento.

A constatação de sintomas depressivos e ansiosos, inclusive reconhecidos administrativamente, não supre a exigência contratual de invalidez total e permanente prevista na apólice de seguro habitacional.

As cláusulas contratuais condicionam a cobertura securitária à ocorrência de morte ou invalidez permanente, inexistindo comprovação dos requisitos necessários à quitação do saldo devedor pelo seguro.

A sentença foi proferida sob a égide do CPC/1973, razão pela qual não se aplica a majoração de honorários recursais prevista no CPC/2015, conforme orientação do STJ e Enunciado Administrativo no 02.

O valor fixado a título de honorários advocatícios mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, observando os critérios legais e a sucumbência recíproca, não havendo motivo para alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O relator pode julgar monocraticamente recurso quando houver jurisprudência dominante sobre o tema, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC e da Súmula 568 do STJ. 2. A cobertura securitária em contrato de financiamento habitacional exige comprovação de invalidez total e permanente, não sendo suficiente a demonstração de abalo psíquico sem incapacidade civil plena. 3. Não se aplica a majoração de honorários recursais do CPC/2015 quando a sentença foi publicada sob a vigência do CPC/1973.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, IV e V; CPC/1973, art. 20, caput, §§ 3o e 4o; CPC/2015, art. 85, §§ 2o, 3o, 5o e 8o; LINDB, art. 5o; Lei no 10.522/2002, art. 19, § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568; STJ, AgInt no AREsp 2.006.173/PR; AgInt no REsp 1.899.941/SP; STF, AR 2882 AgR; ARE 1260087 AgR; STJ, AgRg no AREsp 849.405; TRF3, Apelação Cível 0010639-48.2011.4.03.6119; STJ, AgInt no REsp 1.590.781; AgREsp 1.519.791; AgRg no AIREsp 1.557.667; AgREsp 696.333.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000629-67.2010.4.03.6122

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: MARCELA SPARAPAN SANTANA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: HAMILTON DONIZETI RAMOS FERNANDEZ - SP209895-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO PEREIRA RODRIGUES - SP113997-A

ADVOGADO do(a) APELADO: HAMILTON DONIZETI RAMOS FERNANDEZ - SP209895-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ALDIR PAULO CASTRO DIAS - SP138597-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - RJ109367-S

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO PEREIRA RODRIGUES - SP113997-A

APELADO: MARCELA SPARAPAN SANTANA, CAIXA SEGURADORA S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata‐se de Ação Declaratória de Quitação de Financiamento Imobiliário cumulada com Pedido de Nulidade de Ato Jurídico e de Registro Imobiliário, proposta por MARCELA SPARAPAN SANTANA em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e CAIXA SEGURADORA S.A.

A autora alega ter sofrido grave abalo psíquico superveniente que a teria tornado incapaz, no período pertinente, para a prática dos atos da vida civil, o que explicaria o inadimplemento das prestações do financiamento e a consequente consolidação da propriedade em favor da Caixa. Pleiteou, em consequência, o reconhecimento do sinistro securitário e a quitação do contrato, subsidiariamente a anulação da notificação e dos atos expropriatórios ((ID 90554166, fls. 5/30 e 118/119).

Em primeiro grau, o perito judicial apontou incapacidade pontual para raciocínio rápido e autodeterminação no período crítico, sem, no entanto, reconhecer incapacidade civil total e permanente (ID 93275927, fls. 110/114). A Caixa Seguradora reconheceu nos autos quadros depressivos e ansiosos, mas a sua análise administrativa não foi suficiente para caracterizar a invalidez total e permanente exigida pela apólice.

Em razão desses elementos, o juízo de primeiro grau decidiu pela nulidade da notificação e atos de consolidação, preservando o contrato e determinando o depósito das parcelas vincendas, mas indeferiu o pedido de quitação contratual e a cobertura securitária (ID 93275493 – fls. 50/58).

Interposto recurso de apelação, foi proferida decisão monocrática (ID 338069103) que manteve a improcedência do pedido de quitação/cobertura securitária, por considerar não demonstrada incapacidade total e permanente nos termos exigidos pelo contrato e pela apólice.

Contra essa decisão a autora interpôs agravo interno (ID 342864063), suscitando, entre outros pontos, a necessidade de reexame colegiado da matéria fático‐probatória.

A Caixa Econômica Federal e a Caixa Seguradora apresentaram contrarrazões ao agravo interno (ID 343998376; 346077903), pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

(...)

Decido.

O Código de Processo Civil possibilita. em seu artigo 932, o julgamento unipessoal observando-se o caráter vinculante dos precedentes (artigo 927 do NCPC).

A princípio, a interpretação normativa literal do artigo 932, incisos IV e V, induz o julgador à conclusão de que somente em relação aos temas que já são objeto dos precedentes ali enumerados poderiam ser apreciados monocraticamente.

A prática dos tribunais superiores, bem como à consideração dos princípios que informam o sistema processual brasileiro, conduzem, todavia, à conclusão diversa, no sentido de que as hipóteses do artigo 932 abrangem também as matérias que já sejam objeto de jurisprudência dominante nos tribunais superiores ou no próprio tribunal.

Com efeito, a Súmula 568 do STJ dispõe que "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema" (CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016). A referida Súmula continua sendo aplicada pelo STJ na vigência do NCPC (precedentes: AgInt no AREsp n. 2.006.173/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022; AgInt no REsp n. 1.899.941/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.).

O STF também adota este entendimento (precedentes: AR 2882 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042DIVULG 04-03- 2022PUBLIC 07-03-2022; ARE 1260087 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044DIVULG 08-03-2021PUBLIC 09-03-2021)

Note-se que o julgamento monocrático não enseja qualquer prejuízo às partes e tampouco ofende o princípio da colegialidade, mormente considerando a possibilidade de interposição de agravo interno contra a referida decisão, cabendo ressaltar, por outro lado, que a utilização deste instituto processual se coaduna com os princípios da eficiência, economia e celeridade processuais, na medida em que filtra os recursos com baixa probabilidade de acolhimento, já que calcado em jurisprudência dominante no tribunal ou nas Cortes Superiores, contribuindo para a redução do tempo de julgamento da demanda e do custo inerente à movimentação da máquina judicial.

Nesta senda, entendo pela possibilidade de ampliação interpretativa das hipóteses previstas no artigo 932, incisos IV e V, Código de Processo Civil de 2015, de modo que a autorização para as decisões unipessoais em sede recursal não fique restrita à literalidade da redação constante do dispositivo em comento, que demanda a existência de julgados de aplicação cogente. De fato, a interpretação teleológica da norma permite a compreensão de que está autorizada a prolação de decisão monocrática quando houver jurisprudência dominante sobre o tema.

Viável, portanto, o julgamento das presentes apelações por decisão monocrática, com fulcro no artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

Isto posto, alega a parte autora que firmou, junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, "Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda de Unidade Isolada e Mútuo com Obrigações e Alienação Fiduciária - Carta de Crédito Individual - FGTS" em 2008. Não obstante, ao longo da execução contratual, mais especificamente em 19/06/2009, sofreu episódio traumático de perda de sua filha recém-nascida, o que lhe ocasionou abalo psíquico de grande monta. Por esta razão, a partir da décima terceira parcela contratual, cujo vencimento ocorreu em 05/06/2009, tornou-se inadimplente.

Neste contexto, cinge-se a discussão à análise da incapacidade civil da autora para cumprimento das obrigações decorrentes do contrato de financiamento firmado com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, bem como da consequente possibilidade de concessão de cobertura securitária em seu favor, com quitação do negócio jurídico e anulação dos atos expropriatórios empreendidos pela instituição financeira.

Pois bem.

Ao longo do processo de conhecimento, foi elaborado laudo pericial com o objetivo de se averiguar a capacidade civil da autora à época de seu inadimplemento contratual (ID 93275927, fls. 110/114). Na ocasião, o perito judicial consignou que:

"(...) VI - Síntese: Após analisar cuidadosamente a histórica clínica, exame psíquico, atestados e receitas, concluo que ao meu ver, a pericianda, Marcela Sparapan Santana é portadora de Transtorno de Personalidade Dependente, o que não a exime de toda e qualquer responsabilidade laborativa ou civil, apresentando preservado o juízo crítico da realidade. (...)"

Em resposta aos quesitos formulados pelas partes, o profissional também esclareceu que, não obstante ter passado por período de luto, não houve perda, por parte da autora, de exercício da capacidade dos atos da vida civil após o falecimento de sua filha.

Uma vez que não restou caracterizada a incapacidade civil da demandante, poder-se-ia concluir pelo inadimplemento contratual e consequente regularidade da consolidação da propriedade em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF. Não obstante, como cediço, o princípio da força obrigatória dos contratos não possui caráter absoluto e, especialmente diante das circunstâncias do caso concreto, deve ser sopesado com os demais que regem os negócios jurídicos.

Ao se compulsar os autos, denota-se que a parte autora depositou, ao longo de todo o trâmite processual, inclusive após a interposição de recurso de apelação, os valores devidos a título de financiamento imobiliário. Por meio de tal postura, dessume-se sua boa-fé objetiva e atenção aos princípios da cooperação e da confiança. Além disso, não há como se ignorar a função social inerente ao contrato de financiamento imobiliário firmado entre as partes, o qual tem como objetivo garantir o direito social à moradia e, por conseguinte, à dignidade.

Ainda cabe mencionar que o perito judicial não constatou incapacidade civil da parte autora, mas confirmou abalo psíquico durante o período de luto por ela transcorrido. Ademais, embora o laudo pericial elaborado pelo INSS não se preste à apuração de incapacidade civil, mas laboral, certo é que, à época, foi constatado pela autarquia federal que a autora apresentou sintomas relacionados à depressão e à ansiedade (ID 93275927, fls. 165/168), os quais, indiscutivelmente, diante de todo o apurado, influenciaram em sua conduta dentro da relação jurídica.

Portanto, em atenção a todo o contexto exposto, aos princípios que regem as relações contratuais e à postura adotada pela autora ao longo da ação, fundamental a anulação da consolidação da propriedade em nome da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF.

Noutro aspecto, inviável o deferimento de cobertura securitária em favor da mutuária e tampouco declaração de quitação do negócio jurídico. Sobre o tema, dispunham as cláusulas do contrato de financiamento imobiliário por ela firmado (ID 90554166, fls. 55/66):

"(...) CLÁUSULA VIGÉSIMA - SEGUROS - Durante a vigência deste contrato de financiamento são obrigatórios os seguros contra morte, invalidez permanente e danos físicos do imóvel, previstos na Apólice de Seguro Habitacional Compreensivo para Operações de Financiamento com recursos do FGTS, os quais serão processados por intermédio da CEF, obrigando-se o(s) DEVEDOR(ES) / FIDUCIANTE(S) a pagar os respectivos prêmios.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O(s) DEVEDOR(ES) / FIDUCIANTE(S) declara(m) estar ciente(s) de que não contarão com a cobertura de invalidez permanente resultante de acidente ocorrido ou doença comprovadamente existente antes da data de assinatura do contrato de financiamento. Em virtude de o risco de morte resultar agravado, o prêmio cobrado destinar-se-á, neste hipótese, apenas à cobertura desse risco.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O(s) DEVEDOR(ES) / FIDUCIANTE(S) declara(m), ainda, estar ciente(s) de que, nos 12 (doze) primeiros meses de vigência deste contrato, contatos a partir da sua data de assinatura, não contarão com a cobertura do seguro por morte, quando tal sinistro resultar de acidente ocorrido ou doença comprovadamente existente em data anterior à assinatura deste instrumento.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O(s) DEVEDOR(ES) / FIDUCIANTE(S) declara(m) que receberam, juntamente com o presente instrumento, devidamente rubricadas pelas partes, cópia das condições especiais da apólice de seguro estipulada pela CEF, tomando ciência de todas as condições pactuadas, especialmente a que estabelece os parâmetros de recálculo dos prêmios de seguro, com o consequente enquadramento na tabela de faixa etária contida nas condições especiais da apólice, e as exclusões de cobertura. (...)"

Uma vez ausente a comprovação de incapacidade total e permanente da parte autora ao longo do processo, inviável a cobertura securitária pretendida.

Quanto aos honorários advocatícios arbitrados, tampouco vislumbro necessidade de qualquer modificação.

Como cediço, os honorários advocatícios sucumbenciais são reconhecidamente um direito do advogado, com caráter alimentar e remuneratório. O CPC/73, em seu artigo 20, caput, determinava que a parte vencida fosse condenada a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios. Esses honorários também eram devidos quando o advogado atuava em causa própria.

No mesmo dispositivo, em seu § 3°, era estabelecido que os honorários deviam ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação, considerando critérios como: a dedicação profissional, o local da prestação do serviço, e a natureza e relevância da causa, além do trabalho executado e o tempo necessário. Por outro lado, o § 4° do mesmo dispositivo legal excepcionava a regra "nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não", estabelecendo que, nesses casos, os honorários seriam fixados, consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas os critérios acima elencados do parágrafo terceiro.

A apreciação equitativa não autoriza a quantificação dos honorários em valor módico ou irrisório. Ao contrário, a redação do referido artigo, ao prever a fixação com equidade e observância aos critérios estipulados pelo § 3° do mesmo dispositivo, impõe que os honorários atribuídos quando da prolação da sentença, remunerem adequadamente o trabalho prestado pelo advogado.

Neste sentido, já decidiu esta C. Corte:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO. TEMA 587/E.STJ. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA.

- No Tema 587, o E.STJ permitiu a cumulação de honorários advocatícios em execução fiscal e em embargos do devedor (ação de conhecimento incidental), em favor do executado-embargante, de forma relativamente autônoma, desde que a soma das duas verbas não exceda o limite máximo previsto art. 20, § 3o, do CPC/1973

- A ratio decidendi do Tema 587/STJ deve ser observada em vista do art. 85, § 3o do CPC/2015, sendo possível a cumulação de honorários fixados em ação de execução fiscal e em outra modalidade de ação de conhecimento (notadamente ação anulatória) cuja procedência do pedido leva à extinção da correspondente obrigação tributária, sem configurar bis in idem. Por certo, quando aplicáveis, também devem ser observados os regramentos do CPC/2015 que reduzem a verba honorária (art. 90, § 4o) e que, excepcionalmente, permite a fixação por equidade (art. 85, § 8o e art. 140, combinados com o art. 5o da LINDB) e a desoneração integral (art. 85, § 7o e, também, o art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002)

- O caso sub judice versa sobre embargos à execução fiscal julgados extintos, sem resolução do mérito, por ausência superveniente do interesse processual, diante do reconhecimento da prescrição do crédito exigido nos autos de origem. O d. Juízo sentenciante deixou de fixar condenação em honorários advocatícios, por já ter sido arbitrada na sentença proferida na execução fiscal - Possibilidade de cumulação dos honorários fixados no processo de execução com os estabelecidos nestes embargos do devedor, desde que o valor total resultante da somatória observe os limites máximos previstos em lei ou, se for o caso, recomendados pelos critérios de equidade

- A fixação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais, em casos excepcionais, evita valores ínfimos ou exorbitantes e atende ao CPC (especialmente no propósito de valoração do trabalho da advocacia) e também vai ao encontro de primados constitucionais, porque os ônus da sucumbência devem pautados pela igualdade e pela valorização do trabalho, e não podem ser impeditivos do legítimo acesso à prestação jurisdicional.

- Pela simplicidade do problema posto nos autos, a verba honorária deve ser ponderada nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o, 5o e 8o, do Código de Processo Civil, sendo razoável fixá-la em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia suficiente para remunerar dignamente o patrono da parte autora - Apelação dos embargantes parcialmente provida."

(Apelação Cível no 0010639-48.2011.4.03.6119, 2a Turma do TRF - 3a Região, Relator: Desembargador Federal José Carlos Francisco, Data de Julgamento: 24/02/2022, DJE data: 04/03/2022) - Grifos acrescidos.

No caso dos autos, verifica-se que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios se adequa às circunstâncias do caso concreto e aos ditames do CPC/73. Demonstra-se, portanto, de acordo com os contornos processuais do presente feito, proporcional, razoável e justo, notadamente diante da sucumbência recíproca.

Por fim, não há que se falar em fixação ou majoração dos honorários de sucumbência em sede recursal, uma vez que a sentença foi proferida sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973. O plenário do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, em sessão realizada em 09/03/2016, que o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado (AgRg no AREsp n. 849.405, 4a Turma, j. 05/4/16).

Nesse sentido, foi editado o Enunciado Administrativo de no 02/STJ, in verbis: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça."

Dessa forma, tendo em vista que a sentença recorrida foi proferida e publicada sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, verifica-se que ao caso em análise devem ser aplicadas as normas processuais descritas em tal código. Precedentes (Precedentes STJ: 1aTurma, AgInt no REsp 1.590.781, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 19/5/2016; AgREsp 1.519.791, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 16/6/16; 6a Turma, AgRg no AIREsp 1.557.667, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 03/5/16; 4a Turma, AgREsp 696.333, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19/4/16).

Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos da fundamentação.

Intime-se. Publique-se.

Cumpre destacar que as razões expendidas no presente agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão monocrática impugnada. Com efeito, a parte agravante limita-se, em grande medida, a reiterar alegações já oportunamente examinadas e enfrentadas quando do julgamento do recurso de apelação, sem apresentar elemento novo ou argumento jurídico relevante capaz de justificar a revisão do entendimento anteriormente adotado.

O agravo interno não se presta à mera rediscussão da matéria já decidida, sendo imprescindível que o recorrente demonstre, de forma específica, eventual desacerto da decisão agravada. A simples reiteração de argumentos anteriormente analisados, desacompanhada da indicação concreta de erro material, equívoco na apreciação dos fatos ou inadequada aplicação do direito, revela-se insuficiente para ensejar a reforma do decisum.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão agravada apreciou de forma adequada e fundamentada todas as questões suscitadas pelas partes, em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria, inexistindo qualquer vício que justifique sua modificação por esta Turma julgadora. Assim, não tendo o agravante logrado demonstrar a presença de elementos capazes de infirmar as conclusões alcançadas na decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Ressalte-se, ainda, que o manejo do agravo interno deve observar a finalidade própria do instituto, qual seja, possibilitar o controle colegiado de decisões monocráticas quando efetivamente demonstrado o desacerto da conclusão adotada, não se prestando à mera manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

É o suficiente.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO CUMULADA COM NULIDADE DE ATO JURÍDICO E DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. FINANCIAMENTO HABITACIONAL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGADA INCAPACIDADE CIVIL DECORRENTE DE ABALO PSÍQUICO. COBERTURA SECURITÁRIA POR INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV E V, DO CPC. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE CIVIL TOTAL E PERMANENTE. INVIABILIDADE DE QUITAÇÃO PELO SEGURO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV e V, do CPC, negou provimento à apelação em ação declaratória de quitação de financiamento imobiliário cumulada com pedido de nulidade de ato jurídico e de registro imobiliário, na qual se pleiteou o reconhecimento de incapacidade civil decorrente de abalo psíquico, a cobertura securitária por invalidez total e permanente e a consequente quitação do contrato, bem como a anulação dos atos de consolidação da propriedade em favor da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítimo o julgamento monocrático da apelação com fundamento no art. 932, IV e V, do CPC, à luz da jurisprudência dominante; (ii) estabelecer se o quadro psíquico apresentado caracteriza incapacidade civil total e permanente apta a ensejar cobertura securitária e quitação do contrato; (iii) determinar se são devidas alterações na fixação dos honorários advocatícios e sua majoração em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, IV e V, do CPC autoriza o julgamento monocrático quando houver entendimento dominante, interpretação que se harmoniza com a Súmula 568 do STJ e com precedentes do STF, sem ofensa ao princípio da colegialidade, assegurada a interposição de agravo interno.

O laudo pericial judicial conclui que a parte autora é portadora de transtorno de personalidade dependente, preservando o juízo crítico da realidade, sem incapacidade civil total e permanente para os atos da vida civil no período do inadimplemento.

A constatação de sintomas depressivos e ansiosos, inclusive reconhecidos administrativamente, não supre a exigência contratual de invalidez total e permanente prevista na apólice de seguro habitacional.

As cláusulas contratuais condicionam a cobertura securitária à ocorrência de morte ou invalidez permanente, inexistindo comprovação dos requisitos necessários à quitação do saldo devedor pelo seguro.

A sentença foi proferida sob a égide do CPC/1973, razão pela qual não se aplica a majoração de honorários recursais prevista no CPC/2015, conforme orientação do STJ e Enunciado Administrativo no 02.

O valor fixado a título de honorários advocatícios mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, observando os critérios legais e a sucumbência recíproca, não havendo motivo para alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O relator pode julgar monocraticamente recurso quando houver jurisprudência dominante sobre o tema, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC e da Súmula 568 do STJ. 2. A cobertura securitária em contrato de financiamento habitacional exige comprovação de invalidez total e permanente, não sendo suficiente a demonstração de abalo psíquico sem incapacidade civil plena. 3. Não se aplica a majoração de honorários recursais do CPC/2015 quando a sentença foi publicada sob a vigência do CPC/1973.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, IV e V; CPC/1973, art. 20, caput, §§ 3o e 4o; CPC/2015, art. 85, §§ 2o, 3o, 5o e 8o; LINDB, art. 5o; Lei no 10.522/2002, art. 19, § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568; STJ, AgInt no AREsp 2.006.173/PR; AgInt no REsp 1.899.941/SP; STF, AR 2882 AgR; ARE 1260087 AgR; STJ, AgRg no AREsp 849.405; TRF3, Apelação Cível 0010639-48.2011.4.03.6119; STJ, AgInt no REsp 1.590.781; AgREsp 1.519.791; AgRg no AIREsp 1.557.667; AgREsp 696.333.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão